Tribunal: CARF
Processo: 15504.720825/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720825/2013-73
ACÓRDÃO
1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BARBARA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA. INFRAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO.
É devida a multa exigida isoladamente por ausência de recolhimento de
IPRJ sobre a base de cálculo estimada.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a existência de receitas não oferecidas à tributação deve ser
efetuado o lançamento de ofício dos tributos devidos com aplicação da
penalidade cabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
2
RELATÓRIO
Nos termos em que esclarecido pelo relatório do acórdão recorrido, trata-se de
processo administrativo formalizado em virtude de procedimento fiscal que ensejou a lavratura
dos Autos de Infração descritos abaixo, relativos ao ano-calendário de 2008:
1. Auto de Infração Multa Exigida Isoladamente por falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada, no valor de R$ 395.864,89. (fls. 765 a
770);
2. Auto de Infração Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$ 161.906,59,
acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais
acréscimos legais (fls. 771 a 780);
3. Auto de Infração Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no valor de R$ 747.261,17, acrescido de multa prevista no art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 781 a 789).
Inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Impugnação em
28/02/2013 (fls. 802/807). Alegou que a empresa não teve qualquer dolo para sonegação, fraude,
ou conluio para o não pagamento dos impostos, e que compensou em tempo os tributos devidos
devendo assim ser afastada a mula isolada por falta de recolhimento do imposto sobre as
estimativas. Quanto aos lançamentos de PIS/Cofins, defende a ocorrência de mero erro material
no preenchimento das informações das respectivas DACONS, não havendo pagamento a menor
das citadas contribuições.
Os membros da 5a Turma de julgamento da DRJ/BEL, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação e mantiveram a exigência do crédito tributário. O Acórdão
de no 01-37.284 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada prevista no art. 44, inc. II, alínea "b", da Lei no
9.430/1996 no caso de falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta.
MULTA ISOLADA. INFRAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO.
A multa isolada aplicada no caso de falta de pagamento do IRPJ sobre a base de
cálculo estimada tem caráter objetivo, com fulcro na norma disposta no artigo
136 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
3
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a existência de receitas não oferecidas à tributação deve ser efetuado
o lançamento de ofício dos tributos devidos com aplicação da penalidade cabível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a existência de receitas não oferecidas à tributação deve ser efetuado
o lançamento de ofício dos tributos devidos com aplicação da penalidade
cabível.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER VINCULADO.
Haja vista o caráter vinculado da atividade fiscal, considerações acerca da
gradação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se
podendo, no âmbito administrativo, reduzir ou alterar o percentual legalmente
previsto, por meio de critérios subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
A interessada tomou ciência da decisão acima em 16/12/2019 (fl. 871), e
apresentou Recurso Voluntário em 14/01/2020 (fls. 874/883) com os seguintes argumentos:
1) Da multa isolada – do Imposto de Renda Pessoa Jurídica:
- Aduz a Recorrente que, ao realizar o pagamento do “Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ”, optou pela apuração mensal da base de cálculo do imposto,
chamado estimativa, com determinação do lucro real em 31 de dezembro, sendo
que o pagamento deveria ser realizado até o último dia do mês subsequente àquele
a que se referir.
- Informa que o imposto foi compensado em 31 de março de 2009, no correto valor
de R$791.729,79 (setecentos e noventa e um mil e setecentos e vinte e nove reais e
setenta e nove centavos), através do PER/DCOMP no
20976-
15903.310309.1.3.03.0413, motivo pelo qual não houve DARF com o recolhimento
em questão, sendo certo, portanto, que mencionada compensação já fora
reconhecida pela Receita Federal do Brasil, na forma de saldo negativo da CSLL.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
4
- Sustenta que inexiste qualquer intenção na ausência de informação de
recolhimento do imposto, haja vista que o instrumento da compensação –
PER/DCOMP -, se efetivou na data de 31 de março de 2009, ou seja, apenas 02
(dois) meses após, conforme determinado em Lei, razão pela qual não se antevê
fundamentos legais para se imputar, à Recorrente, qualquer ato contrário à Lei.
- Argumenta que a multa aplicada à Recorrente, com fundamento no incido II, do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, trata-se de infração subjetiva de caráter doloso e não
houve qualquer intenção da contribuinte. Por isso, essa multa mencionada não
deve ser aplicada.
- Afirma que a sonegação, a fraude e o conluio trazem como consequência o
enriquecimento ilícito do contribuinte, com o que para solucionar esse impasse,
deve se socorrer ao princípio da razoabilidade, cuja essência é guardar uma relação
congruente entre a medida adotada e o fim que se pretende atingir, razão pela
qual, conforme já informado ao deslinde dos presentes autos administrativos, a
Recorrente encontra-se em processo de recuperação judicial, sendo que o valor da
multa a ela aplica afeta em demasia o contido em seu plano de recuperação judicial
e, consequentemente, a manutenção de seu propósito de soerguimento, além da
circunstância de que, como já salientado, não ocorreu atraso do adimplemento do
imposto por ela devido.
2) Das Contribuições sociais – PIS/CONFINS
- Argumenta que não há falar sobre pagamentos a menores dos impostos
PIS/COFINS. Aduz que a diferença entre os valores informados na DACON e DCTF,
constituem-se em erro puramente material, uma vez que os valores do PIS/COFINS
relativos ao Sócio Ostensivo foram pagos de maneira plena.
- Quanto ao PIS sustenta que, teria havido um lançamento em duplicidade dos
valores: “no preenchimento da DACON, foi demonstrado erroneamente na linha
“Ficha 15B linha 27 Pis cumulativo”, o valor de R$91.429,43 (noventa e um mil e
quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e linha “Ficha 15B
linha 31”, o valor de R$29.862,02 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e dois
reais e dois centavos). Em relação à linha preenchida de forma equivocada e acima
mencionada, foi somado o “Pis Faturamento” de R$61.567,41 (sessenta e um mil e
quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) com “Pis de SCP” da
ordem de R$29.862,02 (vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dois
centavos), como demonstrado na DCTF, colocando-se na linha DACON “Ficha 15B
linha 27 Pis cumulativo”, ocasionando, portanto, a duplicidade no quesito SCP”.
- Afirma que tais questões são comprovadas pelas planilhas apresentadas pela
Recorrente, quando do oferecimento de sua peça impugnatória, que detalhou a
duplicidade de informações, sendo que não há qualquer pagamento a menor do
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
5
imposto PIS, levando-se em consideração o mesmo raciocínio empregado para as
competências de março de a dezembro de 2008.
- Para COFINS sustenta o mesmo erro: expõe que na DCTF, demonstrado de
maneira acertada na linha “Cod. 2172.01 – Cofins faturamento” no valor de
R$284.157,28 (duzentos e oitenta e quatro mil e cento e cinquenta e sete reais e
vinte e oito centavos e a linha “Cod. 2172.08- Confins de SCP”, o valor de
R$137.824,71 (cento e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta
e um centavos), perfazendo-se o valor de R$421.981,99 (quatrocentos e vinte e um
mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Contudo, no
preenchimento da DACON foi equivocadamente preenchido na linha “Ficha 25B
linha 27 Cofins cumulativo” no valor de R$421.981,99 (quatrocentos e vinte e um
mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) e na linha “Ficha
25B linha 30 Cofins a pagar de SCP” a quantia de R$137.824,72 (cento e trinta e sete
mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Quando do
preenchimento, foi somado o “Cod. 2172.01 – Cofins faturamento” no valor de
R$284.157,28 (duzentos e oitenta e quatro mil e cento e cinquenta e sete reais e
vinte e oito centavos” e a linha “Cod. 2172.08 – Cofins de SCP”, o valor de
R$137.824,71 (cento e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta
e um centavos), como demonstrado na DCTF, colocando-se na linha DACON “Ficha
25B linha 27 Cofins cumulativo”, havendo-se a duplicidade no quesito SCP, levando-
se em consideração, de igual forma em relação ao PIS, o mesmo raciocínio para as
competências março a dezembro de 2088 quanto ao COFINS.
3) Conclusão: Argumenta que não restou configurada qualquer infração pela
Recorrente quanto ao recolhimento a menor de PIS/COFINS por ela devidos e, em
verdade, mero erro material no preenchimento das DACONS, não há que se falar na
prevalência da autuação a ela dirigida quanto a essa questão, devendo, portanto,
ser reformado o acórdão recorrido, tendo por finalidade a desconstituição da
autuação a ela dirigida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
6

2) Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de multa isolada por falta de
colhimento de IRPJ sobre estimativas mensais e ainda exigência de PIS/Cofins apurado a partir do
confronto das informações lançadas pelo Contribuinte em sua DACON e DCTF, tendo havido
caracterização de recolhimento a menor das contribuições.
O recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte não trouxe qualquer novo
elemento para debate. A parte se limitou a reproduzir os argumentos expostos na impugnação,
inexistindo razões para modificação do julgado da Delegacia de Julgamento.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
pertinente para o desfecho da lide, destacando que quanto a multa isolada não há nos autos
exigência de IRPJ e, portanto, respectiva exigência de multa de ofício (concomitância) – item 1.1
do relatório fiscal de fls. 790.
Da multa isolada
A Santa Bárbara S.A. defende que a multa aplicada é improcedente pois efetuou a
compensação via Per/Dcomp do IRPJ em questão:
Porém, o ponto principal é demonstrar claramente que a Santa Bárbara S/A não
teve qualquer dolo para sonegação, fraude ou conluio para o não pagamento
do imposto. Veja-se que o instrumento da compensação PER/DCOMP, se deu
em 31/03/2009, ou seja apenas 2 (dois) meses de atraso, conforme estabelece
a lei.
O art. 6o da Lei no 9.430/96, que trata do pagamento por estimativa do IRPJ,
estabelece que o imposto relativo ao mês de dezembro não se confunde com o
saldo apurado no ajuste anual:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
7
Verifica-se que a Declaração de Compensação apresentada pela impugnante
informa que o débito a ser extinto através de compensação é referente ao ajuste
anual do IRPJ, e não à estimativa relativa dezembro de 2008:

Com base nas informações fornecidas pela própria contribuinte, verifica-se que o
débito a ser compensado possui as seguintes características:
Tributo: IRPJ
Código de receita: 2430-01 IRPJ - Ajuste Anual
Período de apuração/exercício/ano-calendário: 2008
Vencimento: 31/03/2009
Se o débito declarado fosse relativo à estimativa de dezembro de 2008, o código
de receita, o período de apuração e o vencimento deveriam conter as seguintes
informações:
Código de receita: 2362 Estimativa mensal
Período de apuração/exercício/ano-calendário: 12/2008
Vencimento: 31/01/2009
Diante do exposto, não podem ser aceitas as alegações no sentido de que a
estimativa do IRPJ apurada no mês de dezembro de 2008 foi extinta por
compensação.
Também não procedem os argumentos apresentados no sentido de que a multa
prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430/96 somente pode ser aplicada mediante
comprovação de conduta dolosa pois apenas a multa qualificada, prevista no § 1o
do mesmo dispositivo, possui o caráter subjetivo alegado pela contribuinte.
Ao contrário da multa qualificada, a penalidade ora analisada decorre de
responsabilidade objetiva e independe da intenção do agente ou da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, consoante o artigo 136 do Código
Tributário Nacional. Sendo assim, uma vez apurada a falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, é dever da Autoridade
fiscal aplicar a multa de ofício isolada em tela.
Destaque-se ainda que a autoridade administrativa, por força de sua
subordinação ao poder vinculado (art. 142, § único do CTN), deve limitar-se à
aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da observância da
norma legal a outros preceitos legais e ao disposto na Constituição sendo,
portanto, incabível a redução do percentual de multa aplicada nos termos do art.
44, inc. II, da Lei no 9.430/96.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
8
Das contribuições sociais
A impugnante alega que os lançamentos relativos às contribuições sociais (Pis e
Cofins) são improcedentes e afirma ter incorrido em erro no momento de
preencher os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do
período fiscalizado.
Informa ter declarado o somatório das contribuições sobre o faturamento e de
SCP no campo "Contribuição - Faturamento" e que no campo "Contribuição a
pagar de SCP" teria informado novamente o valor relativo às contribuições de
SCP.
Em que pesem os argumentos e documentos apresentados pela autuada com
objetivo de demonstrar que os valores a pagar informados na Dacon estariam
incorretos, verifica-se que essas mesmas alegações já haviam sido analisadas e
rejeitadas, conforme se verifica no trecho do Relatório Fiscal que acompanha os
lançamentos transcrito a seguir:
Analisando os esclarecimentos feitos pelo contribuinte, verificamos que os
valores relativos ao PIS das SCP's estão informados nas DACON's. Linhas 31 das
Fichas I5B, nos meses de janeiro a dezembro de 2008. Porém, ao confrontarmos
as Receitas que serviram de base de cálculos para apuração do PIS das SCP's,
informadas nas Dacon's Fichas 07B, Linhas 04, com as escrituradas nos registros
contábeis e informadas na DIPJ, verificamos que as Receitas constantes das
Dacon's estão inferiores as contabilizadas e informadas na DIPJ (...)
(...)
As Receitas que serviram de Base de Cálculo do PIS A PAGAR DE SCP's
informados na Linhas 31 das Fichas 15B, somam R$24.874.881,54, que
aplicando-se a alíquota de 0,65%, perfaz o montante de R$161.686,73, que é
total do PIS a pagar das SCP's declarados pelo contribuinte.
Somando as receitas que serviram de Base de Cálculo do PIS das SCP's, com as
informadas nas Dacon's, (Fichas 07B, linhas 04, colunas de Receitas), estas ficam
inferiores as contabilizadas e informadas na DIPJ.
Ou seja, as Receitas informadas nas Linhas 04 das Fichas 07B, são as receitas do
sócio ostensivo, já estão expurgadas das receitas das SCP's, conseqüentemente
os valores apurados do PIS A PAGAR informados nas Linhas 31 da Fichas 15B,
são os montantes a serem recolhidos aos cofres públicos, independente do Pis a
Pagar do sócio ostensivo. Os valores declarados nas Linhas 31, são apenas
informativos, conforme a instrução de preenchimento da Dacon:
" Linha 15B/31 — CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR DE SCP"
Informar nesta linha, na coluna "Regime Não Cumulativo" ou "Regime
Cumulativo" de acordo com sua origem, o valor da Contribuição para o
PIS/Pasep apurada incidente sobre as receitas de sociedade em conta de
participação (SCP), da qual o declarante seja sócio ostensivo.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
9
Isto posto, não procede o argumento do contribuinte de que a as diferenças
apontadas são em virtude de duplicidade de informação nas Linhas 04 e 31 das
Fichas 07B e 15B, respectivamente.
Nos mesmos moldes, as divergências apontadas pela contribuinte em relação à
Cofins também já haviam sido analisadas pela Autoridade lançadora no momento
da lavratura dos Autos de Infração:
O contribuinte foi intimado, conforme já informado no item 2 acima, (e planilha
03), e respondeu que as diferenças referem-se a Cofins apurada da SCP,
informado na Dacon, Fichas 17B, linhas 04, nas colunas de Receita e
Contribuição, e também isoladamente na Ficha 18B, linhas 30, como
contribuição de SCP.
Analisando os esclarecimentos feitos pelo contribuinte, verificamos que os
valores relativos a COFINS das SCP's estão informados nas DACON's, Linhas 30
das Fichas 25B, nos meses de janeiro a dezembro de 2008. Porém, ao
confrontarmos as Receitas que serviram de base de cálculos para apuração da
COFINS informadas nas Dacon's, Fichas17B, Linhas 04, com as escrituradas nos
registros contábeis e informadas na DIPJ, (Quadros "A"," B" e "C" acima),
verificamos que as Receitas constantes das Dacon's estão inferiores as
contabilizadas e informadas na DIPJ, conforme já esclarecido no item 2- PIS
acima.
As Receitas que serviram de Base de Cálculo da COFINS A PAGAR DE SCP's
informados na Linhas 30 das Fichas 25B, somam R$24.874.881,54, que
aplicando-se a alíquota de 3%, perfaz o montante de R$746.246,43, que é total
da Cofins a pagar das SCP's declarados pelo contribuinte.
Somando as receitas que serviram de Base de Cálculo da Cofins das SCP's, com
as informadas nas Dacon's, (Fichas 17B, linhas 04, colunas de Receitas), estas
ficam inferiores as contabilizadas e informadas na DIPJ.
Ou seja, as Receitas informadas nas Linhas 04 das Fichas 17B, são as receitas do
sócio ostensivo, já estão expurgadas das receitas das SCP's, conseqüentemente
os valores apurados da COFINS A PAGAR informados nas Linhas 30 da Fichas
25B, são os montantes a serem recolhidos aos cofres públicos, independente da
Cofms a Pagar do sócio ostensivo. Os valores declarados nas Linhas 30, são
apenas informativos, conforme a instrução de preenchimento da Dacon:
"Linha 25B/30 — COFINS A PAGAR DE SCP"
Informar nesta linha, na coluna "Regime Não Cumulativo" ou "Regime
Cumulativo" de acordo com sua origem, o valor da Cofins apurada incidente
sobre as receitas de sociedade em conta de participação (SCP), da qual o
declarante seja sócio ostensivo.
Isto posto, não procede o argumento do contribuinte de que as diferenças
apontadas são em virtude de duplicidade de informação nas Linhas 04 e 30 das
Fichas 17B e 25B, respectivamente.
Verifica-se que as diferenças apontadas pela fiscalização não se referem apenas
aos saldos de contribuição a pagar mas também, e principalmente, às receitas
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
10
declaradas pela contribuinte e em relação às quais a impugnante não se
manifesta.
A fim de demonstrar as divergências detectadas, o Relatório Fiscal traz as
seguintes tabelas, informando as receitas declaradas em Dacon, DIPJ, bem como
na escrituração contábil da autuada:

As tabelas acima demonstram claramente que as inconsistências apuradas são
relativas às receitas declaradas e escrituradas pela contribuinte, divergências
sobre as quais a autuada não se manifesta. Além disso, ao contrário do alegado,
a Autoridade fiscal efetuou o batimento entre as receitas informadas em DCTF,
DIPJ, Dacon e aquelas registradas em sua contabilidade, não se limitando
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.868 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720825/2013-73
11
apenas à comparação de saldos a pagar declarados em Dacon e DCTF. Devem,
portanto, ser mantidos os lançamentos, uma vez que as alegações apresentadas
pela Santa Mônica S.A. não afastam a constatação de omissão de receitas.
Percebe-se, portanto, que quanto a multa isolada não há nos autos comprovação da
ocorrência do recolhimento do IRPJ incidente sobre as respectivas estimativas. O imposto
recolhido pelo contribuinte relativo ao ano calendário 2008 se deu por meio de compensação do
IRPJ apurado quando do ajuste, conforme bem destacado no relatório fiscal: “No mês de
dezembro do ano calendário de 2008, exercício 2009, o contribuinte apurou Imposto de Renda a
Pagar, com base em Balanço ou Balancete de Suspensão, ou Redução no valor de R$ 791.729,79 e
não recolheu o valor apurado de acordo com o item “a” acima [estimativa]. Com isso não foi feito
o recolhimento e ou compensação do valor devido como estimativa, só vindo a ser regularizado,
este IRPJ apagar em 31/03/2009, através do PER/DECOMP no 20976-15903.310309.1.3.03-0413,
código da Receita 2430-01 IRPJ - Demais obrigações ao lucro real/Ajuste anual, e DARF no
mesmo código e data.”
Da mesma forma e ao contrário do apontado pelo contribuinte, não foram
apresentadas provas acerca da suposta ocorrência do lançamento em duplicidade de valores,
argumento utilizado para justificar a diferença entre o valor das receitas apuradas a partir da
DACON e aquelas declaradas em DCTF e apontadas na DIPJ.

3) Conclusões:
Assim, diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 910
DF CARF MF
Original